Tribunal: TJBA
Processo: 8018589-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018589-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ANTONIO CORIOLANO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAIZE REGINA PASSINHO DO CARMO SILVA

mk3

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CURATIVO A VÁCUO (VAC THERAPY). PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. ÚLCERA DE DECÚBITO E SEPTICEMIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento cirúrgico com utilização de curativo a vácuo prescrito a segurado idoso, diagnosticado com úlcera de decúbito e infecção generalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se a negativa de cobertura de material (Vac Therapy) não listado no rol da ANS é abusiva diante de prescrição médica fundamentada em caso de urgência; b) se o valor da multa cominatória e o prazo de cumprimento respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ) e prevalência da função social do contrato de saúde.

4. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa, constituindo referência básica de cobertura, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

5. Compete exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora, a definição da melhor terapia para o restabelecimento da saúde do paciente, sendo abusiva a restrição a materiais essenciais ao ato cirúrgico de patologia coberta pelo plano.

6. Configurados os requisitos do art. 300 do CPC, dada a gravidade do quadro clínico (septicemia) e o risco iminente de morte.

7. Manutenção da multa diária de R$ 1.000,00, valor que se mostra compatível com o bem jurídico tutelado e com a capacidade econômica da recorrente, servindo como medida inibitória necessária à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo e não pode ser utilizado para negar tratamento de urgência prescrito por médico assistente para enfermidade coberta, desde que preenchidos os requisitos da Lei nº 14.454/2022.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de materiais indispensáveis ao sucesso do procedimento cirúrgico recomendado pelo profissional de saúde responsável pelo paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018589-78.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ANTONIO CORIOLANO DA SILVA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .